Tribunal: TJES
Processo: 5000581-20.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-20.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON COLOMBINE PREATO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” proposta em desfavor do BANCO BMG S.A., na qual o autor sustenta que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi realizada sem o seu consentimento e pleiteia a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como se houve vício de consentimento por parte do consumidor que justifique a nulidade da contratação e a restituição dos valores descontados, além da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é permitida pelo art. 6º da Lei nº 10.820/2003, sendo válida desde que informada adequadamente ao consumidor, com autorização expressa para descontos em folha de pagamento.

4. No caso, a instituição financeira apresentou o contrato assinado pelo autor, contendo cláusulas claras que autorizavam o desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, caracterizando a ciência e o consentimento do consumidor sobre os termos pactuados.

5. O autor, ao alegar desconhecimento sobre a modalidade contratada, limitou-se a impugnações genéricas em sede de réplica, sem apresentar provas suficientes para desconstituir a regularidade da contratação e a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

6. A ausência de prova de vício de consentimento ou de irregularidade na contratação afasta o pedido de nulidade do contrato e, por consequência, os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida e possui respaldo legal, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, desde que haja autorização expressa e ciência do consumidor quanto aos descontos em folha.

2. A impugnação genérica apresentada pelo consumidor não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato devidamente assinado e informado, sendo necessário comprovar vício de consentimento para se pleitear a nulidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJ 6.11.2023; TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 28/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
NELSON COLOMBINE PREATO
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (ID 9788122),
NELSON COLOMBINE PREATO
pretende que seja o recurso provido a fim de que seja:
(i)
declarada a nulidade da contratação;
(ii)
determinada a devolução, em dobro, dos valores adimplidos; e
(iii)
a instituição financeira condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 9788125) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro tratar-se de demanda em que relata o autor/apelante que desde 01/01/2017 vêm ocorrendo desconto mensal, no valor de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente à RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) pelo
BANCO BMG S.A
.

Neste contexto, argumentou que não contratou com a instituição financeira o cartão de crédito com reserva de margem consignável sobre o benefício previdenciário, motivo pelo qual pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato, com a devolução dos valores indevidamente descontados em dobro, além de indenização de cunho moral em virtude da ilicitude perpetrada pela instituição financeira; tendo, para tanto, aduzido que não recebeu informação adequada a respeito da modalidade que estava sendo contratada.

Em sede de defesa, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, anexando, para fins de prova, a via do contrato assinado pela consumidora, planilhas e faturas relacionadas à avença.

Diante disso, considerando a narrativa fática trazida no bojo das peças de ingresso e de defesa; os termos da sentença e as razões recursais, entendo que, cinge-se, precipuamente, a controvérsia à análise da legalidade da contratação do “Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável” firmado entre as partes.

Sobre o tema, vale ressaltar, de início, que a contratação ora combatida possui respaldo legal e está prevista no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a possibilidade de desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Em tal
modalidade de contratação, disponibilizado o valor contratado, a financeira passa a efetuar, nos vencimentos da parte, apenas o desconto mensal do
valor mínimo das faturas,
de modo que o restante, se não quitado por movimentação do contratante, permanece pendente, sujeito aos encargos contratuais.

Oportunamente, cumpre esclarecer que o pagamento do valor disponibilizado ao contratante não funciona como no empréstimo convencional, ou seja, não há parcelas fixas a serem pagas para fins de amortização. O montante devido depende do importe disponibilizado inicialmente, possíveis saques posteriores, valores eventualmente pagos, valor do benefício e da margem averbada para descontos, de modo que a quitação depende da iniciativa do contratante de proceder ao pagamento integral da fatura do cartão de crédito.

Dito isto, do compulsar dos autos, verifico que, a despeito das alegações no sentido de que tinha o autor a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, nota-se que subscreveu o termo de adesão de cartão de crédito consignado, o qual continha cláusula que autorizava o desconto em folha de pagamento (ID 9788093), nos exatos termos da legislação acima mencionada. Vejamos:

VIII - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Neste diapasão, revela-se inconteste, ante a existência de cláusula expressa e clara

no sentido da autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do cartão de crédito consignado, de que tinha o recorrente ciência de que haveria o abatimento da parcela diretamente em sua conta, não merecendo guarida, quanto a este ponto, o argumento de que o contratante teria sido ludibriado.

Além disso, denota-se dos documentos que foram juntadas faturas e comprovação de realização de transferências financeiras (ID 9788094 - 9788099), decerto que estava o consumidor ciente e de acordo com as premissas estabelecidas na relação contratual firmada com a instituição financeira.

Neste ponto, frisa-se que, oportunizado o contraditório, o autor/recorrente, em sede de réplica, não se desincumbiu de refutar o instrumento contratual e demais documentos anexados à peça de defesa, limitando-se à tese de desconhecimento acerca dos termos da contratação.

A esse respeito, é sabido que a impugnação genérica apresentada em réplica não torna controversos os fatos trazidos em contestação, sobretudo quando os elementos dos autos lhes conferem verossimilhança, de modo que o ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, no aludido momento processual.

Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. FATOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO ARTIGO 341 DO CPC APLICADO TAMBÉM À RÉPLICA. PRECEDENTES. FALHA DO SERVIÇO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. 2. O autor afirma desconhecer o débito que deu origem à inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Réu que, apesar de não mais dispor do contrato, celebrado em 2015, juntou aos autos telas impressas, para demonstrar que a dívida havia se originado de duas contas telefônicas canceladas por falta de pagamento. As respectivas faturas acompanharam a contestação. 4.
Instado a se manifestar em réplica, o autor permaneceu silente. 5. Fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, que, apesar de produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório, e não sofreram impugnação. 6. Ônus da impugnação especificada (artigo 341 do CPC), também aplicado à réplica, por analogia.
Precedentes. 7. Matéria trazida em inovação recursal, que não pode ser apreciada por esta Instância Revisora. 8. Correta a r. sentença recorrida. 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00031942020218190211, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C.
Indenização. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do
artigo 6º, VIII, do CDC
. Relação contratual entabulada entre as partes demonstrada através de prints de tela do sistema interno da ré contendo informações referentes ao plano contratado, ao lado de links de gravação atrelados à venda do plano.
Ré que se desincumbiu do ônus previsto no
art. 373, II do CPC
. Ausência de impugnação específica em réplica, que se mostrou extremamente genérica, limitando-se a reiterar os termos da inicial e pugnar pela procedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1006069-51.2024.8.26.0564; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024)
(TJSP; AC 1006069-51.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; Julg. 30/08/2024)

Aplica-se, portanto, ao caso, recente precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido de reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023).

Nesse trilhar, colaciono mais alguns julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 28/02/2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (
TJES
; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
; Julg. 03/03/2023 - destaquei).

Em melhores linhas, é dizer que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que, restou suficientemente demonstrado nos autos que o apelante, espontaneamente, consentiu com as cláusulas contratuais.

Em igual sentido, inclusive, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

É dizer: desvencilhou-se a instituição financeira do ônus de demonstrar a regularidade da contratação entabulada entre as partes, notadamente diante das evidências acerca da ciência do autor/apelante a respeito dos termos da negociação.

Por consequência, não constatada a irregularidade na relação jurídica existente, tornam-se despiciendas maiores considerações quanto aos pleitos de restituição e de eventual dano moral existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
NELSON COLOMBINE PREATO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da contratação, devolução de valores e indenização por danos morais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2024 às 14:21:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54245013112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.